Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-75.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTENTE. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO, DE SEGURO, E DO FUNDO DE RESERVA. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 538 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição do grupo de consórcio objetiva a prevalência do interesse comum dos consorciados, de sorte que o fundo constituído deve assegurar a aquisição de determinado bem a todos os participantes. Por isso, a variação do preço do bem, para mais ou para menos, deve ser repassada ao valor da prestação.
2. O contrato de consórcio não se confunde com contrato de financiamento, pois não há empréstimo de dinheiro. O que se verifica no caso é que, após a contemplação da autora, houve contrato de abertura de crédito com garantia em alienação fiduciária, mas com expressa remissão ao contrato de consórcio para fins de definição quanto à forma de pagamento das parcelas.
3. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio. Lei 11. 795/2008, art. 27.
4. Na hipótese dos autos, não se verifica a cobrança de juros capitalizados, tampouco de taxas sem respaldo legal e sem a devida discriminação contratual. Também observada a limitação imposta pela súmula 538 do C. STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.